Tribunal: STF
Processo: Rcl 35436
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento à reclamação com base nos seguintes fundamentos:
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo AREsp n.º 1.233.142, que, ao desprover agravo interno interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da repercussão, cujo paradigma é o RE 598.365, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Aponta-se, em síntese, a má aplicação do paradigma da repercussão geral e articula com a violação aos artigos 5º, LV e 93, IV. Defende a ausência de fundamentação sobre os pontos controvertidos em toda cadeia decisória no processo originário (eDOC 1, p. 15). 
    Por fim, requer: 
    “Nesses termos, se tem por afrontados os artigos. 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal, haja vista que o Tribunal de origem não apreciou os argumentos deduzidos pelo recorrente, devendo ser, outrossim, cassado o acórdão do tribunal de justiça de São Paulo assim como deve ser cassado o acórdão da Eg. Câmara Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob argumentação de que as decisões foram fundamentadas.”
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o ato reclamado (eDOC 15) foi publicado em 24.05.2019 e transitou em julgado em 03.06.2019. A presente reclamação somente foi protocolada em 14.06.2019 (eDOC 16). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    A vedação foi positivada, ademais, no art. 988, §5º, I, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Sustenta-se obscuridade na decisão embargada, pois “apenas usou a argumentação do trânsito da decisão, sem observar ou mencionar a estranha certificação de trânsito em julgado expedida em lapso temporal ilícito.” (eDOC 19, p. 3).
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a parte embargante.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    Observada regra processual, não há omissão a ser sanada.
    Com efeito, da análise dos documentos juntados nos autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o ato reclamado (eDOC 15) foi publicado em 24.05.2019 e transitou em julgado em 03.06.2019. A presente reclamação somente foi protocolada em 14.06.2019 (eDOC 16).
    A parte embargante, entretanto, limitou-se a alegar que não ocorreu o trânsito em julgado sem acostar nos autos documentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.
     Desse modo, a reclamação apresenta-se incabível e incide na espécie o teor da Súmula 734 do STF:
     “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
     Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).
    Inelutável ainda o óbice do art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante (cf. RE nº 211.390-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 04.11.05; AI nº 543.738-AgR-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14.10.05; AI nº528.469-AgR-ED, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 30.09.05; RE nº 547.063- ED, Relator o Min. Dias Toffoli, DJe 27.10.11).
     Desse modo, observo ausente o veiculado vício na decisão embargada, haja vista didaticamente explanada a inviabilidade da reclamação, à luz do trânsito em julgado do ato judicial reclamado.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente